Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 67177106, 67177107 e 67177108 o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 63683742, 63691944 e 63691955, expedidos em favor de MARIA DO CARMO LIMA, LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA, sucessores do substituído ELY DE OLIVEIRA LIMA, bem como em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 67968454). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento dos alvarás, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores do substituído ELY DE OLIVEIRA LIMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160, conforme ID: 67968454. Brasília, 24 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR